Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-17.1995.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000075-17.1995.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DORALICE PIRES - CPF: 517.848.239-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – ART. 485 III DO CPC – DESCUMPRIMENTO DO §1o. – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NORMA LEGAL EXPRESSA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, COM O RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO.

Ainda que haja pedido de parte adversa, para ocorrer a extinção do processo por paralisação ou abandono, se afigura indispensável a intimação pessoal do autor para manifestar interesse na causa, no prazo de 5 dias, conforme dispõe o § 1o do art. 485 do NCPC, sob pena de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de
DORALICE PIRES
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC, pelo abandono, condenando o réu ao pagamento de custas processuais. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

O apelante defende que
o mero abandono de causa não acarreta a extinção do processo;
que a Instituição deveria ter sido intimada para realização o prosseguimento da demanda em 48 horas.

Aponta ainda descumprimento do §1o., do artigo 485, do CPC, no qual prevê a parte deve ser intimada pessoalmente para promover atos e diligências e, no caso, não houve intimação.

Sob outro aspecto, assevera que a relação processual está perfectibilizada, condição que determina a aplicação da súmula n. 240 do STJ.

Nesse cenário requer a anulação da sentença, com aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, economia processual e celeridade, sendo determinada a baixa dos autos para regular tramitação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de
DORALICE PIRES
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC, pelo abandono, condenando o réu ao pagamento de custas processuais. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, III do CPC, nos seguintes termos:

“Pois bem.

Conforme acima consignado a presente ação foi ajuizada em 23/10/1995 e perdura há, quase, 27 (vinte e sete) anos, sem que a parte Autora lograsse êxito em qualquer meio constritivo, sendo intimado por diversas vezes para dar prosseguimento ao feito, permaneceu inerte, destoando do princípio da duração razoável do processo.

Portanto, diante de todos os fatos explanados acima, resta evidente que a parte Autora por reiteradas vezes requereu que este juízo realizasse buscas de bens, sem proceder nenhum andamento útil ao processo, eis que sequer instruiu os autos com planilha do débito, demonstrando desinteresse total com o processo e com a máquina judiciária.

Nesse sentido, diante dos deveres e ônus processuais, a inércia da Parte Autora, que acarreta a paralisação da demanda, faz presumir a desistência da pretensão à tutela jurisdicional, e com esta, o desaparecimento do interesse processual, que é condição do regular exercício do direito de ação. Vejamos a jurisprudência:

(...)

Logo, entendo, diante da peculiaridade da presente ação, ser possível sua extinção.

Logo, diante da inércia da parte Autora, somente resta à extinção do presente feito. Portanto,
JULGO EXTINTO
o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do Código de Processo Civil.

Condeno a Parte Autora ao pagamento de custas processuais. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”.

O recurso comporta acolhimento, no que tange a ausência de intimação pessoal.

Anote-se, incialmente, que a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (artigo 485, III, do Código de Processo Civil), na qual se fundamenta a sentença, deve ser precedida da intimação pessoal da parte, conforme disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

Acerca do tema, o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do IRDR n 1.0024.12.155397-8/002 (Tema 45):

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (IRDR) - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem o objetivo de permitir que o tratamento judicial isonômico a uma mesma questão de direito que envolva causas individuais e repetitivas, com o mesmo fundamento jurídico, com vistas a preservar a integridade e a segurança jurídica das decisões, e propiciar maior estabilidade à jurisprudência, efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.
Deve ser fixada a tese de que para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária apenas a intimação pessoal da parte autora
, sendo descabida nova intimação de seu procurador.” (IRDR - Cv 1.0024.12.155397-8/002, Relator Des. Marco Aurelio Ferenzini, 2a Seção Cível, julgamento em 10/12/2019, publicação da sumula em 16/12/2019).

Destaquei

No caso, foi indeferido o pedido de dilação de prazo e determinado providências aptas ao prosseguimento do feito; foi certificado o decurso do prazo. Houve pedido da parte adversa. Sobreveio despacho de devolução dos autos por questões de designação de magistrado. Em seguida, sobreveio a sentença, sem a devida intimação pessoal da parte autora.

Dessa forma, a falta de intimação pessoal do apelante para impulsionar o processo implica nulidade da subsequente sentença de extinção por inércia.

Ante todo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023